Tribunal: TJDFT
Processo: 0713390-02.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Receptação. Provas. Desclassificação para modalidade culposa. Pena. Multa. Substituição. Regime prisional.
1 – No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 - As circunstâncias do flagrante -- acusado na posse de veículo objeto de furto, adquirido sem a prova da negociação, com placas de identificação adulteradas e sem documentos, por valor bastante inferior ao de mercado – é prova de que o réu tinha ciência da origem ilícita do bem, havendo, assim, dolo de receptar.
3 – A pena de multa, que guarda proporção com a pena privativa de liberdade e fixada em 1/30 do salário mínimo vigente na data do fato, adequada, há de ser mantida.
4 - Reincidente o réu, justifica-se seja fixado regime prisional semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais favoráveis (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
5 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos na hipótese de reincidência específica (art. 44, § 3o, do CP).
6 – Apelação não provida.